Tribunal: TJDFT
Processo: 0741485-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator